Tribunal: TJMT
Processo: 1003628-23.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003628-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA DE JESUS PEREIRA MORAIS SOUSA - CPF: 372.373.732-34 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1003628-23.2025.8.11.0001
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: MARIA DE JESUS PEREIRA MORAIS SOUSA.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado, mantendo a condenação ao pagamento do FGTS à contratada temporária, professora, admitida entre junho/2022 e agosto/2024, sob alegação de validade das contratações baseadas na LC no 600/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva prorrogação de contratos temporários de professor ultrapassando o prazo máximo previsto na legislação estadual descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se, em tal hipótese, a nulidade contratual assegura à contratada o direito ao recebimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A contratação temporária deve observar o limite temporal e a excepcionalidade do interesse público, sob pena de nulidade, conforme art. 37, IX e § 2o, da CF/1988.

4.

A LC Estadual no 600/2017 fixou prazo máximo de 24 meses para contratação de professores, admitida apenas uma prorrogação, limite superado no caso concreto, em que a relação perdurou por 2 anos e 3 meses.

5.

A ausência de apresentação de contratos firmados e a prática de sucessivos vínculos para a mesma função evidenciam o desvirtuamento da contratação temporária.

6.

A nulidade contratual, segundo o STF (RE no 765.320/MG – Tema 916), gera direito apenas aos salários pelo período trabalhado e ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

7.

A jurisprudência consolidada (STF, Temas 916 e 551) e precedentes das Turmas Recursais de Mato Grosso confirmam que o desvirtuamento da contratação temporária enseja o direito ao FGTS.

8.

O agravo interno não apresenta fundamentos novos capazes de afastar a decisão agravada, configurando mera repetição de teses já apreciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária de professores com sucessivas prorrogações que ultrapassam o limite legal descaracteriza a excepcionalidade do vínculo, configurando nulidade nos termos do art. 37, IX e § 2o, da CF/1988.

2.

A nulidade contratual decorrente do desvirtuamento assegura ao contratado apenas o direito ao salário do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, § 1o e § 4o; LC/MT no 600/2017, art. 11, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 765.320/MG, Tema 916, repercussão geral; STF, RE no 1066677, Tema 551, repercussão geral; Turma Recursal Única/MT, N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, j. 06.03.2023; Primeira Turma Recursal/MT, N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, j. 23.09.2024.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante.

O agravante requer a apreciação da matéria por este Egrégio Colegiado, com o objetivo de reformar a decisão recorrida, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos que a reclamante foi contratada temporariamente pelo reclamado no período de junho de 2022 a agosto de 2024 para exercer a função de professora, tendo o contrato sido prorrogado diversas vezes, sem que lhe fossem pagas as verbas referentes ao FGTS e às férias acrescidas de um terço constitucional.

A decisão monocrática ora agravada deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante
, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau
apenas para homologar a transação realizada entre as partes quanto às férias e ao terço constitucional
, mantendo-a, contudo, no tocante à condenação ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito trabalhado pela autora.

O agravante se insurge alegando a validade das contratações temporárias da autora
, realizadas com base na Lei Complementar no 600/17 e precedidas de aprovação em processos seletivos distintos, argumentando que atenderam à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o Tema 612 do STF, inexistindo nulidade ou desvio da norma legal.
Requer, por conseguinte, a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a condenação ao pagamento do FGTS.

Após a análise dos autos, constato que a decisão monocrática não merece reforma. Explico.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 765.320/MG (Tema 916), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que
"a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS".

No caso em análise, conforme documentação constante dos autos, a autora foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de professora no período de junho de 2022 a agosto de 2024, mediante sucessivas contratações.

Apesar da alegação do agravante de que as contratações decorreram de processos seletivos distintos e respeitaram os prazos legais, a prática de vínculos sucessivos para a mesma função, interrompidos apenas por recesso escolar, demonstra o desvirtuamento da excepcionalidade da contratação temporária;
além disso, não foram apresentados os contratos firmados com a reclamante, portanto, a mera menção à existência de processos seletivos insuficiente para afastar suas alegações.

Conforme é de conhecimento geral, a legislação vigente à época da maior parte das contratações — a Lei Complementar Estadual no 600/2017, em sua redação original — estabelecia, em seu artigo 11, inciso II, o prazo máximo de 12 (doze) meses para a contratação de professores, admitindo-se uma única prorrogação por igual período.
Dessa forma, o vínculo temporário não poderia exceder o total de 24 (vinte e quatro) meses.

No caso em exame, observa-se que a relação de trabalho mantida pela autora perdurou por aproximadamente 2 anos e 3 meses de contratação ultrapassando, portanto, o limite legal estabelecido.
Essa extrapolação desnatura o caráter excepcional e temporário da contratação
,
configurando o desvirtuamento da finalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal
, e implicando a nulidade dos atos que excederam o prazo legal, nos termos do art. 37, § 2o, da mesma Carta.

Sobre as consequências dessa nulidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a tese firmada pelo STF no Tema 551 (RE 1066677) é clara ao estabelecer que servidores temporários fazem jus a direitos sociais quando há
"comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".
A situação dos autos enquadra-se perfeitamente nesta hipótese.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito e a jurisprudência ao caso, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos trazidos pelo Estado no Agravo Interno apenas reiteram teses já analisadas e refutadas, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento exarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025